Tribunal: TJMT
Processo: 0057962-21.2013.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MARLENE CESAR REZENDE DE OLIVEIRA

Número do Protocolo: 5324/2018
Data de Julgamento: 28-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO Nº 766/2011 - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ - ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810 DO STF - HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.
Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária deve ser feita com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, conforme decidido no RE n. 870947/STF, com repercussão geral, e juros moratórios de acordo com o reajuste da caderneta de poupança.
De acordo com o artigo 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MARLENE CESAR REZENDE DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que em sede de Embargos à Execução, interpostos pelo apelante em face de Marlene Cesar Rezende de Oliveira, rejeitou os embargos e condenou o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §8º, do CPC.
O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, aduz que ocorreu a prescrição quinquenal do título executivo quando do ajuizamento da ação, não tendo ocorrido nenhuma interrupção ou suspensão do prazo em razão da edição de decreto estadual disciplinando acerca da compensação de créditos.
Assevera que o índice correto da correção monetária a ser utilizado é a Taxa Referencial – TR entre os períodos de 30/06/2009 e 02/11/2016.
Os juros de mora no patamar de 0,5% ao mês desde o advento da Lei nº 9494/97 e a partir da Lei nº 11.960/2009 são os mesmos estabelecidos para a caderneta de poupança.
Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida e reconhecer a prescrição das certidões de crédito exequendas.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que requereu o desprovimento do recurso de apelação (fls. 38/48).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público no presente feito (fls. 56/57-TJ).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Em detida análise dos autos, verifica-se que as Certidões de Crédito n. 00987, 00988, 00989, 00991 e 00992, no valor bruto de R$ 89.144,69 foram emitidas pela SEFAZ/MT em 05/12/2007, enquanto que a ação judicial foi proposta em 16/12/2013.
Pois bem. É cediço que os créditos dessa natureza possuem prazo prescricional de 05 (cinco) anos, consoante o que dispõe o artigo 1º do Decreto n. 20.910/32.
No entanto, o Estado de Mato Grosso promulgou o Decreto n. 766/2011, o qual, em seu artigo 2º, suspendeu o pagamento de qualquer certidão de crédito.
Veja-se:
“Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito”.

Desse modo, sem maiores delongas, há de se afastar a hipótese da prescrição da pretensão executória, em razão da suspensão prevista no Decreto supracitado.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:
“ [...] Decreto nº 766/2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto. Expedição do Decreto nº 766/2011 quando havia transcorrido quase 4 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito executivo. Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal. Propositura da ação executiva durante o prazo de suspensão de pagamento pelo decreto governamental. Não configuração de prescrição. Recurso de Apelação desprovido”.
(N.U 0036395-31.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020). (destaquei)

Sendo assim, entende-se que o lapso temporal referente à prescrição disposta no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 não decorreu integralmente, devido à suspensividade prevista no art. 2° do Decreto n. 766/2011.
Nesse sentido é o recente julgado deste Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CERTIDÃO DE CRÉDITO JUNTO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 - LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO - SUSPENSÃO DA CONTAGEM - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º DO DECRETO N. 766/2011 - RECURSO PROVIDO. Em que pese o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, com a superveniência do Decreto estadual n. 766/2011, o pagamento/recebimento das certidões de crédito encontra-se sobrestado no âmbito do Poder Executivo Estadual (art. 2º). Hipótese em que deve ser provido o recurso para afastar a prescrição reconhecida no caso concreto.”
(N.U 1019787-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020). (destaquei)

Logo, não há que se falar em prescrição.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que em sede de Embargos à Execução, interpostos pelo apelante em face de Marlene Cesar Rezende de Oliveira, rejeitou os embargos e condenou o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §8º, do CPC.
Ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou embargos à execução, nos autos da execução de Certidão de Crédito, aduzindo excesso na planilha de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, tendo em vista que o índice utilizado está em desconformidade ao comando legal previsto contra a Fazenda Pública.
Após resposta dos embargados, o julgador singular rejeitou os embargos à execução, opostos pelo apelante.
Quanto ao índice de atualização do valor executado, insta consignar que tendo em vista a ocorrência do julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 870947 - Tema 810, que transitou em julgado em 03/03/2020.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 870947/SE (Tema 810) assim firmou o entendimento:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal.
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”

Desta decisão foram opostos embargos de declaração nos quais se pretendia modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, emprestando ao julgado eficácia ex nunc, a contar do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário, o que foi rejeitado pela Suprema Corte de Justiça.
Desse modo, com a rejeição dos aclaratórios, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação imposta a Fazenda Pública.
No caso dos autos, trata-se de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de verbas remuneratórias (adicional por tempo de serviço, diferença de vencimento paga a menor) inadimplidas, motivo pelo qual se aplica o seguinte entendimento:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA- E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E .

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.
Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICOCONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ - ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO DESPROVIDO. Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905. Com relação as condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (N.U 0002685-20.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - JUROS MORATÓRIOS - REAJUSTE DA CADERNETA DE POUPANÇA RE N. 870.947/SE - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810/STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária deve ser feita com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, conforme decidido no RE n. 870947/STF, com repercussão geral e juros moratórios de acordo com o reajuste da caderneta de poupança. (N.U 0020997-73.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020). (destaquei)

Nesse contexto, os juros moratórios e a correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.
Em razão do trabalho nesta fase recursal, majoro a verba honorária desta ação de 10% para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.
Isto posto, nego provimento ao recurso de apelação e, por consequência, determino a incidência de correção monetária e juros de mora, conforme Tema 810/STF e Tema 905/STF.
Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR